Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Dirieto da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT.
O impetrante argumenta que o paciente está preso desde 10/12/2020 pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio mas afirma, em resumo, que a decreto preventivo é desprovido de fundamentação idônea porque baseado, de forma genérica, na gravidade do delito, modus operandi, e também em um registro criminal arquivado no ano passado (2020), que sequer poderia ser utilizado em seu desfavor.
Pede o deferimento da liminar para que a prisão preventiva seja revogada e diz que, in casu, seria possível e apropriada a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
No entanto, ao menos nesta limitada e prematura análise, razão não assiste ao Impetrante pois, a custódia cautelar (Id 73055972) foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do paciente diante da gravidade do delito e do modus operandi empregado (facadas na vítima, com uma faca tipo peixeira), fundamentos, pois, idôneos para o decreto preventivo.
Desse modo, em que pese a irresignação do Impetrante, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, DJe 03/04/2020).
E Também do STJ:
“O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta (...).” (HC 118.090/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Como se não bastasse, além de a conduta do paciente por si só revelar sua periculosidade (tentativa de homicídio contra um colega, também morador de rua) seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime –, observo que Rodrigo Rodrigues já havia praticado, na cidade de Sorriso, um delito de furto, mas beneficiado em 07/10/2019, com aplicação de Medidas Cautelares Diversas da prisão (APF – cód. 21601) e, depois, com o sursis (cód. 218021) e consequente arquivamento do IP (cód. 218021) em 05/11/2020; no entanto, semanas depois do arquivamento, voltou a delinquir praticando, agora, um delito mais grave e demonstrando, pois, intimidade com a prática delituosa, tendência criminosa e descaso pela justiça.
Com efeito, apesar os argumentos do Impetrante, entendo que o descaso pela repressão estatal e finalmente a ausência de compromisso pela ordem pública são ingredientes a determinar a aplicação da ultima ratio, demonstrando-se, assim, ao menos nesta análise prematura, a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e, no mais, o pedido de liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente Rodrigo Rodrigues.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator